Tribunal: TJMT
Processo: 1028688-26.2024.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028688-26.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LIBRAZ AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.433.919/0001-30 (EMBARGANTE), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECEITA DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), LIBRAZ AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.433.919/0001-30 (EMBARGADO), GRACIELE MOCELLIN - CPF: 873.664.281-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR LIBRAZ AGROPECUÁRIA LTDA E REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEL AO CAPITAL SOCIAL. ARBITRAMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO COM CONTRADITÓRIO. CERTIDÃO DE IMUNIDADE. PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DA IMPETRANTE E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO MUNICÍPIO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos, simultaneamente, por ambos os litigantes contra acórdão que, ao julgar apelação em mandado de segurança, cassou a sentença que indeferira a petição inicial e, desde logo, julgou o mérito da impetração. O acórdão reconheceu a nulidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI na operação de integralização de imóvel ao capital social, determinando a necessidade de prévio processo administrativo com contraditório, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113/STJ. Reconheceu, ainda, a imunidade do ITBI até o valor efetivamente integralizado (R$ 17.002,32), conforme o Tema 796/STF. A impetrante pleiteou a expedição de certidão de imunidade, ao passo que o Município alegou omissão e contradição quanto à existência de processo administrativo.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto ao pedido da impetrante para expedição de certidão de imunidade do ITBI; (ii) examinar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao desconsiderar, por ausência de prova nos autos, a existência de procedimento administrativo idôneo para arbitramento da base de cálculo do tributo.

III. Razões de decidir

3.

A omissão apontada pela requerente/impetrante. se confirma, pois, embora o acórdão tenha reconhecido a imunidade parcial do ITBI, deixou de enfrentar expressamente o pedido de expedição de certidão, providência necessária para a efetivação prática da decisão, especialmente perante o registro de imóveis.

4.

A determinação judicial de expedição da certidão não amplia a tutela concedida, mas constitui medida acessória e instrumental decorrente do reconhecimento da imunidade, devendo ser explicitada para assegurar plena efetividade ao julgado.

5.

Os embargos opostos pelo Município de Rondonópolis se revelam improcedentes, pois buscam rediscutir o mérito da decisão com base em documento novo (suposto processo administrativo) não constante dos autos no momento do julgamento da apelação, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

6.

A ausência de prova do procedimento administrativo idôneo foi constatada com base no conjunto probatório disponível nos autos quando da análise recursal, sendo inviável a reabertura da instrução probatória em sede de embargos de declaração.

7.

Não há violação ao art. 10 do CPC, pois a controvérsia jurídica sobre a necessidade de contraditório prévio no arbitramento da base de cálculo do ITBI foi expressamente suscitada na apelação da impetrante, tendo o Município oportunidade de se manifestar nas contrarrazões.

IV. Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração da impetrante parcialmente acolhidos; embargos do Município rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento judicial da imunidade tributária, nos termos do Tema 796/STF, impõe à autoridade coatora o dever de expedir certidão comprobatória, como decorrência lógica da decisão, independentemente de expressa previsão legal.

2.

A nulidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI, por ausência de procedimento administrativo com contraditório, nos termos do art. 148 do CTN e do Tema 1.113/STJ, pode ser declarada com base no conjunto probatório disponível nos autos, sendo incabível a juntada posterior de documentos em embargos de declaração.

3.

A ausência de decisão surpresa se caracteriza quando o fundamento jurídico utilizado já constava do recurso e a parte teve oportunidade de se manifestar, inexistindo violação ao art. 10 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, art. 148; CPC, arts. 10 e 1.022; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376, Tema 796, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.08.2020; STJ, REsp 1.937.821/SP, Tema 1.113, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.10.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos, de um lado, por LIBRAZ AGROPECUÁRIA LTDA
.
, e, de outro, pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível n. 1028688-26.2024.8.11.0003, interposta pela mencionada pessoa jurídica contra sentença da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, em mandado de segurança impetrado em face da Secretária Municipal de Receita, havia indeferido a petição inicial e extinguido o feito sem resolução do mérito, sob o fundamento de necessidade de dilação probatória para apuração da base de cálculo do ITBI lançado em operação de integralização de imóvel rural (matrícula n. 140.396) ao capital social da impetrante.

O Juízo de primeiro grau indeferiu a inicial do mandado de segurança, por entender que a verificação da correção da avaliação e do arbitramento da base de cálculo exigiria dilação probatória incompatível com a via mandamental, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Interposta apelação por Libraz Agropecuária Ltda., esta Segunda Câmara deu-lhe provimento para cassar a sentença terminativa e, aplicando o art. 1.013, §3º, I, do CPC
,
julgar desde logo o mérito do
mandamus.
No acórdão embargado, o colegiado reconheceu a nulidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI e, por consequência, do DAM emitido em 06/08/2024, por ausência de procedimento administrativo específico com contraditório, em consonância com o art. 148 do CTN e o Tema 1.113/STJ; reconheceu, ainda, a imunidade do ITBI até o valor efetivamente integralizado no capital social (R$ 17.002,32
)
, nos termos do Tema 796/STF, e determinou que a autoridade municipal, entendendo haver discrepância relevante entre o valor declarado e o de mercado, instaurasse processo administrativo regular, com critérios objetivos e motivação técnica, assegurando ampla defesa, somente podendo exigir eventual diferença após a conclusão desse procedimento.

O acórdão também manteve a suspensão da exigibilidade do ITBI decorrente do lançamento anulado, vedando medidas de cobrança relativamente à mesma operação, e consignou a inaplicabilidade de honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009.

Após a publicação do acórdão, ambas as partes interpuseram embargos de declaração.

De um lado, LIBRAZ AGROPECUÁRIA LTDA
.
opôs embargos de declaração, alegando omissão do colegiado quanto ao pedido de determinação à autoridade coatora para expedição de certidão de imunidade do ITBI. Sustentou que o acórdão, embora tenha reconhecido a imunidade até o valor integralizado e concedido parcialmente a segurança, deixou de enfrentar expressamente o requerimento para que o Município emitisse certidão de imunidade relativa à operação de integralização do imóvel de matrícula n. 140.396, o que reputa imprescindível para o registro imobiliário e para a regularização da situação tributária. Requereu, assim, a integração do acórdão para que conste, de forma explícita, a determinação de expedição da referida certidão.

De outro lado, o Município de Rondonópolis também opôs embargos de declaração, apontando omissão e contradição no acórdão. Alega que o colegiado declarou nulo o arbitramento da base de cálculo sob a premissa de inexistência de processo administrativo específico com contraditório, sem que lhe tivesse sido oportunizada a juntada do procedimento administrativo em que, segundo sustenta, houve avaliação do imóvel pela comissão competente. Afirma que, na origem, o mandado de segurança teve a inicial indeferida antes da oitiva da autoridade coatora, razão pela qual o processo administrativo não constava dos autos, e que a cassação da sentença, com julgamento imediato do mérito, teria ensejado decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC, ao presumir a inexistência de procedimento administrativo idôneo. Juntou, com os aclaratórios, cópia do alegado processo administrativo e requereu a integração do acórdão para que essa nova documentação fosse considerada, com eventual revisão da conclusão quanto à nulidade do lançamento.

O Município apresentou, ainda, contrarrazões aos embargos de declaração opostos por Libraz Agropecuária Ltda., sustentando a inexistência de omissão no ponto relativo à certidão de imunidade e defendendo que o acórdão já teria conferido à impetrante a tutela necessária ao reconhecimento da imunidade e à anulação do lançamento, sendo desnecessária determinação específica de expedição de certidão.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos, de forma simultânea, por LIBRAZ AGROPECUÁRIA LTDA
.
e pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, ao julgar a Apelação Cível n. 1028688-26.2024.8.11.0003, deu provimento ao recurso da impetrante para cassar a sentença que havia indeferido a petição inicial do mandado de segurança e, desde logo, apreciar o mérito da impetração, reconhecendo, em síntese, a nulidade do arbitramento unilateral da base de cálculo do ITBI e a imunidade do tributo até o valor efetivamente integralizado no capital social, à luz dos Temas 796 do STF e 1.113 do STJ.

Analiso a controvérsia.

De início, quanto ao cabimento, ambos os recursos encontram fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ao indicarem, ao menos em tese, omissão e contradição. Cumpre verificar, todavia, se os vícios efetivamente se configuram e se eventual saneamento conduz a simples integração/esclarecimento ou se os embargos estão sendo manejados como sucedâneo recursal para rediscussão de mérito, o que não se admite na via estreita dos declaratórios.

No que tange aos embargos opostos pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, não se vislumbra omissão ou contradição a justificar o acolhimento. O acórdão embargado apreciou de forma expressa a questão central submetida à apreciação desta Câmara: a compatibilidade do arbitramento da base de cálculo do ITBI com o art. 148 do CTN e com a tese firmada no Tema 1.113 do STJ, à luz do conjunto probatório constante dos autos no momento do julgamento. A conclusão adotada foi no sentido de que o Município, ao desconsiderar o valor declarado pela contribuinte e lançar o ITBI sobre base arbitrada em patamar significativamente superior, não demonstrou, no processo, a existência de procedimento administrativo específico, com critérios objetivos, motivação técnica e contraditório, apto a legitimar a revisão da base de cálculo; por isso, reputou-se viciado o lançamento.

O que o Município pretende, agora, é trazer aos autos, apenas na fase de embargos de declaração, cópia de processo administrativo que não instruía o mandamus quando do julgamento da apelação e, a partir dessa inovação fática, infirmar a premissa probatória que embasou o acórdão. Tal pretensão exorbita os estreitos limites do art. 1.022 do CPC. Embargos de declaração não se prestam à reabertura da instrução nem à juntada de documentos novos para alterar o quadro probatório considerado pelo colegiado, tampouco constituem via própria para “revisão” da valoração da prova já realizada, sob pena de subversão da natureza integrativa do recurso e de violação da estabilização progressiva da lide. A decisão embargada não afirmou, em caráter absoluto, que inexiste, no plano fático, qualquer procedimento administrativo; limitou-se a assentar que, à vista dos elementos então existentes nos autos, e dos próprios documentos juntados pela impetrante, não havia prova de que o valor declarado tivesse sido regularmente afastado por arbitramento precedido de procedimento idôneo, como exige o Tema 1.113 do STJ. Trata-se de juízo de conformidade entre o lançamento e a legislação de regência, a partir da prova pré-constituída, e não de declaração ontológica sobre fatos externos ao processo.

O argumento de “decisão surpresa”, a seu turno, tampouco prospera. O ponto jurídico relativo à necessidade de processo administrativo específico, com contraditório, para revisão da base de cálculo do ITBI foi expressamente deduzido na apelação de Libraz, com invocação do art. 148 do CTN e do Tema 1.113/STJ; o Município foi intimado e teve oportunidade de apresentar contrarrazões, podendo enfrentar de forma ampla essa tese e, inclusive, suscitar a existência de procedimento administrativo regular. A aplicação, pelo colegiado, de precedentes obrigatórios já invocados pela parte, sobre tema que constituía o cerne da controvérsia recursal, não configura surpresa, mas exercício regular do dever de julgar conforme a Constituição, a lei e a jurisprudência vinculante. O art. 10 do CPC veda decisão fundada em fundamento jurídico sobre o qual não tenham sido oportunizadas manifestações das partes; não há, porém, dever de nova oitiva quando o ponto jurídico controvertido já se encontra claramente posto no recurso, como ocorre aqui.

A suposta contradição apontada, entre
“afirmar ausência de processo administrativo”
e
“reconhecer que a impetrante não instruiu os autos com todos os elementos”
, na verdade, revela apenas inconformismo com a conclusão adotada. O acórdão, ao constatar a insuficiência probatória quanto à regularidade do arbitramento, não atribuiu à impetrante o ônus de provar a inexistência de procedimento administrativo, mas, à luz do modelo legal de lançamento por arbitramento, reconheceu que a Administração não demonstrou nos autos o cumprimento dos requisitos para afastar a base declarada. Nessa perspectiva, não há contradição interna, mas mera discordância da parte embargante, que pretende reabrir o debate de mérito pela via dos aclaratórios. Tal uso do recurso, todavia, não encontra guarida no sistema processual. Por essas razões, os embargos de declaração do Município devem ser rejeitados.

Diversa é a situação dos embargos opostos por LIBRAZ AGROPECUÁRIA LTDA. No voto condutor do acórdão embargado, a Câmara reconheceu, com apoio direto nos Temas 796 do STF e 1.113 do STJ, a imunidade do ITBI até o valor de R$ 17.002,32, correspondente ao montante efetivamente integralizado no capital social, bem como a nulidade do lançamento calcado em base arbitrada sem observância do devido processo legal tributário. De igual modo, determinou que eventual diferença entre o valor declarado e aquele que o Município venha a apurar somente poderá ser exigida após regular procedimento administrativo, com contraditório e fundamentação técnica. Ocorre que, conquanto o acórdão tenha concedido parcialmente a segurança e afastado, de forma expressa, a exigibilidade do ITBI nos termos do julgado, não enfrentou, de modo direto, o pedido específico de determinação à autoridade coatora para expedir certidão de imunidade relativamente à operação de integralização, providência requerida na inicial do mandamus e reiterada na apelação.

A certidão de imunidade postulada não altera o conteúdo material da decisão, nem amplia a extensão da tutela concedida; trata-se de mera consequência instrumental do reconhecimento judicial da imunidade, destinada a permitir à contribuinte o exercício pleno de seu direito, especialmente junto ao registro de imóveis e demais órgãos que exijam comprovação formal da situação tributária. Nesse ponto, verifica-se omissão integrável, pois, embora o reconhecimento da imunidade e a anulação do lançamento já permitam, em tese, a expedição de certidão pela Administração, é útil e adequado que o comando mandamental explicite essa obrigação, conferindo maior efetividade e clareza ao decisum.

Assim, impõe-se acolher parcialmente os embargos de LIBRAZ AGROPECUÁRIA LTDA. para, sem qualquer alteração da substância do julgado, acrescentar ao dispositivo do acórdão embargado a determinação de que a autoridade coatora expeça certidão de imunidade de ITBI relativa à operação de integralização do imóvel de matrícula n. 140.396 até o valor de R$ 17.002,32, correspondente ao capital efetivamente integralizado, observado o que ali já se decidiu quanto à possibilidade de futura apuração administrativa regular de eventual diferença.

Em síntese, os embargos de declaração do Município de Rondonópolis são rejeitados, por ausência de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser havidos como mera tentativa de rediscussão de mérito com inovação probatória, o que é vedado na espécie. Já os embargos de Libraz Agropecuária Ltda. são parcialmente procedentes, apenas para suprir omissão quanto ao pedido de expedição de certidão de imunidade, com o acréscimo do comando integrativo acima referido, mantidos, no mais, todos os termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026